Tribunal: TJES
Processo: 5008940-56.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008940-56.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICO DE ANGELI
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008940-56.2022.8.08.0014

RECORRENTE: PATRICO DE ANGELI

RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PERIODICIDADE DAS PARCELAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
PATRICO DE ANGELI
em face de
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
aduzindo o requerente que em 21/06/2022 aderiu ao Grupo de Consórcio nº 0702 para aquisição de um imóvel. Informa, no entanto, que no momento da contratação lhe foi repassado que as parcelas seriam anuais, no entanto, passou a receber boletos mensais, sem êxito na solução administrativa do problema. Sentindo-se lesado, busca o cancelamento do contrato com restituição dos valores pagos, além de danos morais.

Em contestação (ID 5201402), o requerido informa que no áudio pós venda foi advertido que o pagamento do consórcio seria mensal, sendo que as parcelas venceriam todo dia 10 de cada mês, não havendo qualquer irregularidade.

A sentença (ID 5201436) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 5201438), alegando cerceamento de defesa por não ter sido designada AIJ para oitiva de uma testemunha. No mérito, reitera a falha na prestação dos serviços, requerendo a procedência dos pedidos iniciais.

A requerida não apresentou contrarrazões (ID 5201441).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Ab initio
, em relação ao cerceamento de defesa, sabe-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018).

Assim, não vislumbro a necessidade de prova testemunhal para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a oitiva de testemunhas.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, cabendo ao consumidor comprovar a ocorrência do fato, dano e nexo causal, na forma do art. 373, I do CPC. Em que pese ser o consumidor presumidamente vulnerável, não há como se afastar a necessidade de produzir prova mínima quanto aos fatos alegados, ainda que dependente de complementação no curso do processo.

E no mérito em si, tenho o mesmo entendimento do magistrado sentenciante. Não há nenhuma prova nos autos de que o consórcio contratado pelo autor teria pagamento das parcelas na periodicidade anual. Na verdade, no contrato anexado ao ID 5201330 consta a informação de que as parcelas seriam mensais (item 4).

Além disso, no áudio pós venda (ID 5201406) o autor tem ciência de que o vencimento dos boletos seria todo dia 10 de cada mês. Seria uma incongruência pensar que o mesmo, diante das provas então acostadas, apenas pagaria parcelas anuais para quitação do consórcio. Não há, assim, qualquer indício de prova dos fatos alegados na inicial, motivo pelo qual o pedido de restituição integral não prospera.

O pedido relativo aos danos morais também deve ser afastado, considerando que não existe prova do nexo de causalidade entre o fato e o dano supostamente ocorrido para ensejar o acolhimento da pretensão.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, inclusive no tocante à improcedência do pedido contraposto, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (Enunciado 08 das Turmas Recursais), nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

Sem mais delongas e indo diretamente ao ponto nodal, observei que a ação se sustenta na alegação de nulidade contratual (carta de crédito de consórcio) por falta de informação clara e adequada para a validade do negócio jurídico.

A narrativa da petição inicial é clara quanto ao desejo da parte autora, qual seja: anulação do negócio jurídico, com o retorno das partes ao
status quo ante
(ID 5201322 - pág. 03).

Dito isso, no meu entendimento, o valor da causa deve obedecer as regras previstas no art. 292, II, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), cujo teor dispõe:
“(...)II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida” (...)”.

Na presente hipótese, a carta de crédito em discussão é no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) - ID 5201330, o que ultrapassa (e muito) o teto dos Juizados Especiais.

No mesmo sentido, o TJES:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ANTE O VALOR DA CAUSA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR TOTAL DA CAUSA É O VALOR DO CONTRATO QUE SE BUSCA RESCINDIR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PROVEITO ECONÔMICO NO CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Classe: Recurso Inominado Cível. Processo n. 5011523-43.2021.8.08.0048. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Data: 16/Mar/2023. (destaquei).

JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO ACIMA DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 3º, I, DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 39 DO FONAJE. VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Incompetência em razão do valor da causa. Valor da causa deve corresponder ao proveito econômico da ação. Enunciado 39 do Fonaje: “Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”. 3 - O autor pretende a declaração de rescisão do contrato de consórcio firmado com a ré, de R$ 260.425,55, além da restituição do que já foi pago e a condenação do réu em indenização por danos morais. Inobstante a quantia já paga não superar o teto legal dos Juizados Especiais (art. 3º, inc. I da Lei nº 9.099/95), a pretensão econômica perseguida visa ao desfazimento integral do negócio jurídico, havendo, inclusive, pedido de tutela de urgência para a suspensão dos atos de cobrança das parcelas vincendas. 4 - Neste caso, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato, porquanto esta ação tem por objeto a rescisão do ato jurídico, em conformidade com o inc. II do art. 292 do CPC, e, por isso, deveria ter sido atribuído o valor de R$ 260.425,55, que é superior a 40 salários-mínimos, sendo forçoso o reconhecimento da incompetência do juízo, nos termos do art. 3º, inc. I da Lei nº 9099/95. 5 – Recurso conhecido, mas não provido.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, vez que defiro Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente. É COMO VOTO. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, data conforme assinatura eletrônica. ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR Juiz(a) de Direito. Classe: Recurso Inominado Cível. Processo n. 5005142-64.2020.8.08.0012. Órgão julgador: Turma Recursal - 4ª Turma (destaquei).

Assim, entendo que o valor atribuído à causa (R$ 26.550,00) está equivocada e merece ser corrigido para constar o valor total do contrato controvertido, mais o montante pretendido a título de danos morais (art. 292, VI, CPC), de modo que, aparentemente, a demanda, tal como proposta, não deveria ter prosseguido nos Juizados Especiais.

Com essas considerações, somado ao fato de que a competência é matéria de ordem pública e pode ser apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício (art. 64, §1º, do Código de Processo Civil) voto no sentido de que, seja oportunizada às partes a manifestação quanto a aparente incompetência do Juizado Especial para processamento e julgamento da demanda, em atenção ao disposto nos art. 9º e 10º, CPC e, posteriormente, seja declarada, de ofício a incompetência do Juízo.

Na eventualidade da preliminar não ser acolhida por esta Egrégia Turma, entendendo se tratar de hipótese de competência do Juizado Especial, para não postergar o julgamento do recurso, desde já deixo registrado meu voto, acerca do mérito recursal.

Nesse particular, anoto que, após analisar as teses suscitadas pelas partes, em conjunto com as provas colacionadas aos autos, entendo por acompanhar o voto da Relatora, negando provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.